Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO VERSADOS NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CESSAÇÃO DO VÍNCULO LOCATÍCIO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. FALTA DE COMUNICAÇÃO. VINCULAÇÃO AO CONTRATO.
1. O agravo de instrumento é de cognição restrita aos temas versados na decisão agravada. Dessa maneira, eventual inépcia da petição inicial, perda de objeto da ação ou esclarecimentos sobre a necessidade de vincular o contrato aos agravados, ou mantido em nome da antiga consumidora, não serão analisados, até mesmo para evitar supressão de instância.
2. O débito relativo ao fornecimento de energia é de natureza pessoal, de maneira que a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o usuário efetivo do serviço. Todavia, cessado o vínculo locatício, incumbe ao proprietário comunicar a mudança de titularidade à concessionária, sob pena de ficar vinculado ao contrato, o que não foi efetivado no caso em apreço.
3. Deu-se provimento ao recurso.